Tribunal: TCU
Processo: 010.995/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6525/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.995/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Goncalves da Silva (XXX.530.950-XX); Barbara Jayne Budke (XXX.386.750-XX); Camilo Silveira de Freitas (XXX.502.540-XX); Cleuza Duarte Almeida (XXX.576.100-XX); Daniel Muller Giacomolli (XXX.246.630-XX); Fabiano Amorim da Cunha (XXX.529.359-XX); Rivelino de Almeida (XXX.784.240-XX); Saulo Burmeister dos Santos (XXX.152.910-XX); Simone Beatriz Beilfuss Volz (XXX.176.370-XX); Valdereza Griep Kruger (XXX.508.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.